Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-12.2017.8.26.0361
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1010894-12.2017.8.26.0361/50001, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS
OFICIAIS, PRAÇAS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO ROLDÃO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010894-12.2017.8.26.0361/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1010894-12.2017.8.26.0361/50001
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS, PRAÇAS E
PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: PAULO ROLDÃO DE OLIVEIRA
VOTO No 29.123
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de
prova. Repercussão geral afastada no E. STF no
Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ
(tema 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS, PRAÇAS E PENSIONISTAS DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão
que, em ação declaratória, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada no E. Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no
639.228/RJ. Alega cerceamento de defesa, devido ao
julgamento antecipado da lide sem a produção de provas
requeridas pela agravante. Aduz a necessidade de
oitiva de testemunhas.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010894-12.2017.8.26.0361/50001 - Voto no
3
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no
639.228/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal, quando o julgamento da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010894-12.2017.8.26.0361/50001 - Voto no
4
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral,
conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação
de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
Confira-se a fls. 456/457.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO